Tribunal: TJDFT
Processo: 0739474-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Vistos etc. O postulado pelo Distrito Federal[1], no que toca à concessão de prazo suplementar de 20 (vinte) dias para formulação de contrarrazões, haja vista o ofício a ser encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para subsidiar sua resposta em juízo, neste momento, não pode prosperar, pois a data limite para manifestação sobre a decisão que cominara-lhe a obrigação de fornecer o medicamento - Bortezomibe (Velcade) –prescrito à agravante somente ocorrerá no dia 8 de março do corrente ano. Ou seja, tem o ente público prazo substancial para aparelhar sua defesa, obstando a concessão da dilatação de prazo pretendida por carecer de fato e fundamentos subjacentes. Prossiga-se, pois, nos moldes consignados na decisão que agregara efeito suspensivo ativo ao agravo. I. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 31762061 - Petição